Tribunal: TJES
Processo: 0000574-05.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000574-05.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAIS MAIA BRUSCHI MAGALHAES

APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO.
I - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA POR ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL RECORRENTE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRECEDENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
II - MÉRITO:
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE A AUTORA EFETUOU O PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO EM DOBRO. CONTRATO CELEBRADO ANTERIORMENTE À MODULAÇÃO DE EFEITOS DO PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CLÁUSULA PREVISTA APENAS PARA HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA UNILATERAL DO ALUNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA POR ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A:

I.I.
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva em compor a lide, arguindo que todos os pagamentos efetuados pela Autora/Recorrente foram juntos à IMPERIUM CENTRO EDUCACIONAL LTDA, de modo que a Empresa Recorrente não teve acesso às parcelas adimplidas, ensejando a impossibilidade de figurar no polo passivo.

I.II.
A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
“na hipótese de relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício”
(STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.992.870/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

I.III.
O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (fls. 27/30) restou celebrado entre todas as partes dos presentes autos, entabulando ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A como parte do negócio jurídico, não havendo falar-se em ilegitimidade para compor a lide, posto que a Empresa Recorrente é responsável solidariamente pelo inadimplemento contratual.

I.IV.
Preliminar rejeitada.

II.

MÉRITO:

II.I.
“A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva quanto à atividade do profissional sendo desnecessário que o consumidor demonstre a culpa dos atos lesivos”
(STJ; AgInt no AREsp n. 1.180.237/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018).

II.II.
“Caracterizada a relação de consumo e, prima facie, a condição de hipossuficiência técnica do consumidor, legítima resulta a inversão do ônus da prova operada, consoante preceitua o CDC, art. 6º, VIII”
(TJPR; 00166760720208160000, Relator: Desembargador Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 21/09/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2020).

II.III.
A Empresa Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que agiu regularmente para o cumprimento do Contrato, não logrando êxito em afastar sua responsabilidade objetiva diante da falha na prestação do serviço pactuado, de modo a justificar a condenação por danos materiais alusiva às parcelas pagas pela Autora imposta pelo Juízo primevo.

II.IV.
A sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição financeira, na medida que, muito embora o mais novo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça seja acerca da dispensabilidade da comprovação de má-fé por parte da Instituição Financeira, os efeitos do precedente foram modulados para momento posterior à data da publicação do Acórdão, por sua vez substanciada em 30.03.2021, enquanto que o contrato
sub examine
foi firmado em 25.11.2014.

II.V.
A cláusula penal pactuada objetiva o ressarcimento das Instituições Demandadas em caso de desistência unilateral do aluno, não havendo falar-se em sua inversão, porquanto o Negócio Jurídico controvertido restou desfeito mediante rescisão, determinada pela Sentença primitiva.

II.VI.
O capítulo da Sentença
a quo
alusivo a condenação por danos morais merece manutenção, posto que a indenização é cabível na hipótese
sub examine
, na medida que a Autora/Recorrente sofreu perda do seu tempo útil e frustração de suas expectativas de qualificação profissão por decorrência na falha da prestação de serviços por parte das Empresas Demandadas, devendo inclusive, em se tratando de ilícito contratual, incidir juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Precedente.

II.VII.
O
quantum
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado pelo Juízo de Primeiro Grau deve ser mantido, porquanto mostra-se razoável para reparar a lesão extrapatrimonial suportada em razão da falha na prestação do serviço educacional contratado, em consonância com a jurisprudência pátria. Precedente.

II.VIII.
Recursos de Apelação Cível interpostos por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A e THAIS MAIA MAGALHÃES conhecidos e desprovidos, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela Recorrente ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. e, no mérito, por igual votação, conhecer e negar provimento aos presentes Recursos de Apelação Cível interpostos por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. e THAIS MAIA MAGALHÃES, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
SUSCITADA POR

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A

Ab initio
,
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para compor a lide, arguindo que todos os pagamentos efetuados pela Autora/Recorrente foram efetivados juntos à IMPERIUM CENTRO EDUCACIONAL LTDA, de modo que a Empresa Recorrente não teve acesso às parcelas adimplidas, ensejando a impossibilidade de figurar no polo passivo.

Cumpre historiar que
THAIS MAIA MAGALHÃES
ajuizou a presente
AÇÃO ORDINÁRIA
em desfavor de
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
e
IMPERIUM CENTRO EDUCACIONAL LTDA
, em razão do descumprimento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais por parte das Empresas Demandadas, pugnando pela restituição em dobro dos valores pagos, bem como pela inversão da cláusula contratual penal e indenização por danos morais.

Como cediço, a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
estabelece que,
“
na hipótese de relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício
”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.992.870/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

Com efeito, em que pese o argumento de que a Instituição Educacional Recorrente não foi responsável pelo recebimento dos valores pactuados, porquanto o pagamento foi efetuado em máquina de cartão da outra Empresa Demandada,
certo é que o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (fls. 27/30) restou celebrado entre todas as partes relacionadas nos presentes autos, incluída
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
como parte do negócio jurídico, não havendo falar-se em ilegitimidade para compor a lide, posto que a Empresa Recorrente é responsável solidariamente pelo inadimplemento contratual
.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada
.

II - MÉRITO

Consoante relatado,
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
(fls. 195/205)

e
THAIS MAIA MAGALHÃES
(fls. 239/252) interpuseram Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 191/193-verso, integralizada à fl. 232), proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
THAIS MAIA MAGALHÃES
em face de
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
e
IMPERIUM CENTRO EDUCACIONAL LTDA
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais, para declarar a resolução do Contrato celebrado entre as partes, condenando a Empresa Recorrente ao pagamento de R$ 4.866,12 (quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e doze centavos) a título de danos materiais, e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, condenando ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da sucumbência recíproca, sendo 30% (trinta por cento) arcados pela Autora, e 70% (setenta por cento) arcada pelas Demandadas.

Irresignada,
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
sustenta, em síntese, que:
(I)
a Autora não logrou êxito em comprovar os valores pagos à título do Negócio Jurídico controvertido, de modo que não subsiste prova idôneo a embasar a pretensão de restituição por danos materiais;
(II)
o caso em tela tratou-se de mero dissabor, sendo descabida a condenação por danos morais, posto que inexiste nos autos qualquer prova que demonstre sofrimento ou transtornos psicológicos suportados pela Autora;
(III)
subsidiariamente, a indenização por danos morais, fixada no
quantum
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), deve ser minorada, porquanto viola a proporcionalidade e gera enriquecimento ilícito.

Por sua vez,
THAIS MAIA MAGALHÃES
argumenta que:
(I)
a restituição dos valores pagos à Instituição Educacional Demandada deve ser em dobro, porquanto a cobrança tornou-se indevida a partir do momento em que o curso deixou de ser disponibilizado;
(II)
a cláusula penal estabelecida no Contrato entabulado entre as partes deve ser invertida em favor da Recorrente;
(III)
a condenação por danos morais deve ser majorada para quantia não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em consonância com a jurisprudência pátria.

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos,
passo ao julgamento conjunto de ambos os Recursos
, porquanto tratam de matérias
inter-relacionadas
.

Cumpre registrar, inicialmente, a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“
a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva quanto à atividade do profissional sendo desnecessário que o consumidor demonstre a culpa dos atos lesivos
”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.180.237/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018).

Insta pontuar o entendimento jurisprudencial pátrio de que,
“
caracterizada a relação de consumo e, prima facie, a condição de hipossuficiência técnica do consumidor, legítima resulta a inversão do ônus da prova operada, consoante preceitua o CDC, art. 6º, VIII
”
(
TJPR
; 00166760720208160000, Relator: Desembargador Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 21/09/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2020).

In casu
, a Empresa Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que agiu regularmente para o cumprimento do Contrato, não logrando êxito em afastar sua responsabilidade objetiva diante da falha na prestação do serviço pactuado, de modo a justificar a condenação por danos materiais alusiva às parcelas pagas pela Autora imposta pelo Juízo de Primeiro Grau.

No que se refere à
repetição do indébito
de forma duplicada, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substancial modificação para assentar, em precedente firmado pela
Corte Especial
, que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (
STJ
- EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Entretanto, impende destacar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, nesse mesmo precedente, entendeu por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (
STJ
- EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em sendo assim, na medida em que
a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30.03.2021
, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data, sendo que o Contrato restou firmado na data de 25.11.2014, de modo que a sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da Instituição Educacional.

Desta forma, não há falar-se em reforma da Sentença objurgada no que alude à condenação por danos materiais.

No tocante ao pleito recursal de
inversão da cláusula penal
prevista no Contrato, faz-se oportuna a transcrição da cláusula em questão,
verbatim
:

“
4.3.1.
Considerando que os CONTRATADOS incorrem em custos com a celebração do contrato, tanto fiscais quanto operacionais e que o planejamento de seus negócios e respectivos investimentos são realizados com base no número de alunos inscritos em cada curso, o ALUNO concorda que, caso opte pela resilição unilateral do contrato, terá que arcar com uma multa compensatória correspondente a 20% (vinte por cento) do valor correspondente ao período que o ALUNO deixará de cursar ou o valor de uma mensalidade, prevalecendo o menor valor.”

Com efeito, resta lídimo que a cláusula penal pactuada objetiva o ressarcimento das Instituições Demandadas em caso de
desistência unilateral do aluno
, não havendo falar-se em sua inversão, porquanto
o Negócio Jurídico controvertido restou desfeito mediante rescisã
o
, determinada pela primitiva Sentença
.

Por derradeiro, o capítulo da Sentença
a quo
alusivo a condenação por danos morais merece manutenção, posto que a indenização é cabível na hipótese
sub examine
, na medida que a Autora/Recorrente sofreu perda do seu tempo útil e frustração de suas expectativas de qualificação profissão por decorrência na falha da prestação de serviços por parte das Empresas Demandadas, devendo inclusive, em se tratando de ilícito contratual, incidir juros moratórios a partir da citação, pela taxa Selic e correção monetária a partir do arbitramento, sendo este o entendimento jurisprudencial pátrio,
in litteris
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CURSO PROFISSIONALIZANTE
- PROPAGANDA ENGANOSA - EXPECTATIVAS FRUSTADAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -ATO ILÍCITO - DEVER DE REPARAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO
QUANTUM INDENIZATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - ILÍCITO CONTRATUAL. Nos termos do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
A perda do tempo útil do consumidor e a frustração de suas expectativas de qualificação profissional, ante a divulgação de publicidade enganosa e falha na prestação do serviço, extrapolam o mero dissabor, ensejando a condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por dano moral. Por se tratar de ilícito contratual, o valor da indenização por dano moral deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
”

(
TJ-MG
; AC: 10000211222229001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021).

Ademais, o
quantum
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado pelo Juízo
a quo
deve ser mantido, porquanto mostra-se razoável para reparar a lesão extrapatrimonial suportada em razão da falha na prestação do serviço educacional contratado, em consonância com a jurisprudência pátria, senão vejamos,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAL. ENSINO ONLINE. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO SISTEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
CURSO NÃO INICIADO 3 ANOS APÓS A MATRÍCULA. DANO MORAL CONFIGURADO.
VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDAMENTE ARBITRADA EM R$7.000,00 (SETE MIL REAIS)
. SÚMULA N° 343 DO TJRJ. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório proposta por estudante que se matriculou em curso online e não obteve acesso ao sistema. Sentença de procedência condenando a Universidade a matricular a aluna na próxima turma, concedendo indenização por dano morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

2.
Insurgência da instituição educacional alega que a estudante se matriculou em turma já iniciada, não comparecido às aulas. Relato inverossímil que carece de sustento probatório. Universidade não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II do CPC.

3.
Falha na prestação do serviço. Formação acadêmica da estudante atrasada por 03 (três) anos. Dano moral configurado.
Indenização razoavelmente fixada em R$7.000,00 (sete mil reais)
, que deve ser mantida. Inteligência da súmula n° 343 do TJRJ.

4.
Recurso conhecido e não provido.”

(
TJRJ
; 0005961-70.2017.8.19.0211 - APELAÇÃO. Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO - Julgamento: 10/09/2020 - QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Isto posto, conheço e nego provimento aos Recursos de Apelação Cível interpostos por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A e THAIS MAIA MAGALHÃES, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.